Tribunal: TJSP
Processo: 1052445-91.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), bem como no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), bem como no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.040, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado por posterior alteração legal que vedou a cumulação com a aposentadoria – Observância do princípio "tempus regit actum" – Acórdão mantido quanto a esse ponto – Adequação para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000555181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1052445-
91.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que , são apelados BENEDITO TOBIAS
e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o Acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052445-91.2015.8.26.0053 -Voto no 36.696c
2
VOTO No: 36.696c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1052445-91.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE
DE LIMA
APELANTE: BENEDITO TOBIAS
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Autos devolvidos para a turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da
admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91),
bem como no sentido de que as condenações judiciais
de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso
II, do novo CPC) em sede de recurso especial
processado no regime do art. 1.040, inciso II, do novo
CPC
Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem
caráter vitalício, não alcançado por posterior alteração
legal que vedou a cumulação com a aposentadoria

Observância do princípio “tempus regit actum”

Acórdão mantido quanto a esse ponto
Adequação
para admitir a aplicação do INPC em relação a débito
posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905
STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810) Acórdão
parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 24/26, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação de restabelecimento de auxílio-acidente proposta por
Benedito Tobias contra o INSS.
O v. acórdão de fls. 53/56, por votação unânime, deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052445-91.2015.8.26.0053 -Voto no 36.696c
3
provimento ao recurso.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do mérito do
REsp 1.296.673/MG (Tema no 555), DJe de 03/09/2012, posteriormente
consolidada na Súmula no 507 do STJ, no sentido de ser possível a cumulação
do benefício de auxílio-acidente com proventos de aposentadoria quando a
eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a
concessão da aposentadoria forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o,
da Lei no 8.213/91, promovida pela MP no 1.596-14/97 (posteriormente convertida
na Lei no 9.528/97), bem como, considerando o julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR (Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção
monetária e aos juros de mora aplicáveis, devolveu os autos à turma julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento do mérito
do REsp 1.296.673/MG acima referido, representativo de controvérsia repetitiva,
é no sentido de que “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do
direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à
alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 (...), promovida em 11.11.1997
pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei
9.528/1997”.
A Súmula no 507 dispõe que “A acumulação de auxílio-
acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da
Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença
profissional ou do trabalho”.
Ocorre que, conforme já observado no acórdão, “concedido o
auxílio-acidente a partir de 09/12/1995, portanto, antes da vigência da Lei n°
9.528/97, faz o obreiro jus a seu recebimento em caráter vitalício, como lhe
assegurava à época o § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/91 (com a redação dada
pela Lei no 9.032/95), cuidando-se de direito adquirido, imutável por força do
princípio 'tempus regit actum “ (fls. 55).
Está claro, pois, que o mal incapacitante é anterior à
modificação legal introduzida pela Lei no 9.528/97, que vedou a cumulação de
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91).
Assim, os efeitos da nova regra não podem retroagir para
alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Em outras palavras, no caso em tela, o auxílio-acidente,
regrado pelo art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91 (em sua redação original), tem
caráter vitalício, não inibido pela posterior alteração legal acima referida.
Por fim, não obstante o teor da Sumula no 507 do STJ, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052445-91.2015.8.26.0053 -Voto no 36.696c
4
oportuno acrescentar que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo Supremo
Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do art. 5o, XXXVI,
da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
687.813/ RS).
Assim, merece ser mantido, quanto a esse ponto, o acórdão
proferido.
No mais, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que a
orientação do acórdão está em consonância com o precedente do Superior
Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às decisões
dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
No caso dos autos, considerado o marco inicial do
restabelecimento do benefício (27/02/2014), a correção dos valores em atraso
será feita com base no que foi definido no referido RE 870.947/SE, na medida em
que a aplicação do INPC alcança débitos previdenciários posteriores à vigência
da Lei no 11.430/06, porém só até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular (atualização monetária), o entendimento adotado pelo acórdão
proferido. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital